Tribunal: TJSP
Processo: 1111191-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. TRADE DRESS. Violações de direitos marcários e de trade dress veiculadas em conteúdo de mídias digitais. Necessidade de remoção constatada. URL's indicadas pela recorrente. Possibilidade de remoção dos conteúdos, nos termos do art. 19, §1o do MCI. Responsabilidade da recorrente por eventual remoção indevida de conteúdo. Suposta reiteração de violação marcária e de trade dress na

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. TRADE DRESS. Violações de direitos marcários e de trade dress veiculadas em conteúdo de mídias digitais. Necessidade de remoção constatada. URL's indicadas pela recorrente. Possibilidade de remoção dos conteúdos, nos termos do art. 19, §1o do MCI. Responsabilidade da recorrente por eventual remoção indevida de conteúdo. Suposta reiteração de violação marcária e de trade dress na nova fachada da academia Asas Fit. Matéria não levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau, a despeito da prévia noção da recorrente acerca dos fatos. Inércia não justificada. Inteligência do art. 493 do CPC. Impossibilidade de apreciação dessa irresignação, e das pretensões correlatas, em segundo grau de jurisdição. Supressão de instância. Termo inicial de correção monetária. Responsabilidade aquiliana que atrai incidência da regra vazada na Súmula 43 do C. STJ. Fluência a partir do evento danoso. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.